Tribunal: TJBA
Processo: 0508267-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508267-56.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONCIO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSKILDE SANTANA DA SILVA

APELADO: JACI BARROS RODE

Advogado(s)
:
REINALDO BISPO MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. ALEGAÇÃO DE DANOS ESTRUTURAIS. LAUDO DA CODESAL E PERÍCIA TÉCNICA QUE NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE DANOS EFETIVOS NO IMÓVEL DO AUTOR OU RISCO DE DESABAMENTO. ESTRUTURAS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em ação de indenização por danos materiais e morais, fundamentada em supostos danos estruturais causados por construção realizada no imóvel vizinho.

2. A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência concomitante de conduta ilícita, dano efetivo, nexo causal e culpa ou dolo.

3. No caso em análise, a prova técnica produzida não demonstra a ocorrência de danos efetivos no imóvel do autor decorrentes da construção realizada pela ré, tampouco comprova a alegação de que a edificação da ré se apoiaria na estrutura do imóvel do autor.

4. O laudo da CODESAL atesta que as estruturas dos imóveis são independentes, concluindo pela hipótese mais plausível de que "se trata de estruturas independentes, de acordo com o visto nas fachadas ou ao fundo dos imóveis".

5. O laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica, embora mencione que as escavações realizadas pela ré "poderiam provocar instabilidade na estrutura do imóvel", não constatou a ocorrência efetiva de danos ou risco concreto de desabamento.

6. Ausente a comprovação da ocorrência de danos materiais efetivos no imóvel do autor, bem como não caracterizado o dano moral alegado, não há que se falar em dever de indenizar.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0508267-56.2018.8.05.0001
, da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é Apelante,
LEÔNCIO BRITO DOS SANTOS
, e Apelada,
JACI BARROS RODE.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA